Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. PRESENTES. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a fase de cumprimento de sentença.
2. Diante da natureza dúplice das ações declaratórias, suas respectivas sentenças possuem força executiva, se presentes os elementos necessários à execução. Possível, portanto, que o réu da ação declaratória busque o cumprimento da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, porquanto, ao assim decidir, teve como existente a obrigação impugnada.
3. No caso vertente, incontroverso o valor sobre os quais se pretende o cumprimento de sentença, revestindo-se de clareza e liquidez. Assim, impõe-se a rejeição da impugnação.
4. Recurso conhecido e provido.